Tribunal: TJDFT
Processo: 0730965-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ANTERIOR CITAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊCIA.
1. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica.
2. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Art. 246 do Código de Processo Civil.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 – Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico –, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021)
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.